Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL MAJORADA CONTRA POLICIAL MILITAR. RESISTÊNCIA COM VIOLÊNCIA. FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 11 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal majorada (artigo 129, § 12, do Código Penal), resistência (artigo 329, do Código Penal) e falsa identidade (artigo 307, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal majorada, resistência e falsa identidade; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade das condutas imputadas; (iii) analisar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais, confirmados sob o crivo do contraditório.
4. Os depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência são coesos, harmônicos e corroborados por laudo pericial que atestou a lesão no policial vítima, demonstrando a resistência ativa e violenta do réu.
5. O crime de resistência exige violência ou ameaça; a conduta do apelante extrapolou a mera fuga, configurando oposição violenta com empurrões e chutes contra os policiais.
6. A lesão corporal majorada incide porque o crime foi praticado contra funcionário público no exercício de suas funções.
7. O delito de falsa identidade é formal e se consuma com a atribuição de identidade diversa perante autoridade pública, ainda que em autodefesa. O réu confessou ter utilizado nome e documento de terceiro para ocultar seus antecedentes.
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 640.139, Tema 478) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 522) reconhece que o princípio da autodefesa não afasta a tipicidade da conduta de atribuir-se falsa identidade.
9. A confissão espontânea, ainda que parcial e extrajudicial, deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento judicial, nos termos da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem preponderantes e de natureza subjetiva, devem ser integralmente compensadas (artigo 67, do Código Penal). A revisão da dosimetria impõe a redução da pena total para 10 meses e 24 dias de detenção, mantido o regime semiaberto em razão da reincidência e dos maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 64, inciso I, 64, inciso I, 65, inciso III, d, 67, 69, 129, § 12, 307, 329, 33, § 2o, b, e § 3o, 44; Código Penal, artigos 386, incisos III e VII, 394, § 1o, inciso I, 396 e 399.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640.139, Tema 478, RG, Plenário; STJ, Súmula 522; AgRg no AREsp n. 1.880.822/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1/4/2025; TJDFT, Acórdão 1809546, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1/2/2024; Acórdão 1425934, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 26/5/2022; Acórdão 2015320, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025; Acórdão 2032298, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14/08/2025.